Tribunal: TJBA
Processo: 8036428-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036428-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA

Advogado(s)
:
LUCIANA GOULART PENTEADO

APELADO: J. M. D. M. e outros

Advogado(s)
:
MARIANA PEDROSA MARINHO HORA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS SOCIEDAD ANÓNIMA
contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por menor, representada por sua genitora, em razão de extravio de bagagem em voo internacional, condenando a ré ao pagamento de R$ 810,46 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o extravio temporário de bagagem, ainda que solucionado em curto prazo, afasta o dever de indenizar; (ii) estabelecer se o fato configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre passageiro e companhia aérea, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço.

As Convenções de Varsóvia e Montreal limitam apenas os danos materiais, não se aplicando à indenização por danos morais, que se rege pelo princípio da reparação integral.

O prazo de 21 dias previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC possui natureza administrativa e não exclui a responsabilidade civil pelo extravio temporário de bagagem.

O dano moral decorre do próprio extravio da bagagem em viagem internacional, especialmente quando o passageiro se vê privado de seus pertences em país estrangeiro, caracterizando hipótese de dano in re ipsa.

A situação é agravada pelas circunstâncias específicas do caso, envolvendo menor de idade em viagem internacional, o que intensifica a violação à dignidade, tranquilidade e bem-estar.

O extravio de bagagem configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não sendo apto a afastar a responsabilidade da transportadora.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com a jurisprudência, cumprindo as funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O extravio temporário de bagagem em transporte aéreo internacional gera dano moral indenizável, independentemente do tempo de restituição. 2. O prazo previsto na regulamentação administrativa da ANAC não afasta a responsabilidade civil da transportadora. 3. As Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam à indenização por danos morais, que se submete ao regime do Código de Defesa do Consumidor. 4. O valor de R$ 10.000,00 por dano moral mostra-se adequado quando compatível com as circunstâncias do caso e a jurisprudência dominante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036428-84.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA
e como apelada
J. M. D. M.
representada por seua genitora,
JULIANA METIDIERI DE MORAIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
o recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)